Tribunal: STJ
Processo: 1082272-06.2015.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624317 - SP(2024/0142810-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: IPEROIG - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
LARISSA PIMENTEL LILLA MOFAREJ - SP268433
SEMIRA LAIS HANASHIRO - SP346228
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
AGRAVADO
: CITYCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
YASMIN COTAIT E SILVA - SP330370
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCESCHI - SP449396
EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso
especial. Valoração da prova pericial e responsabilidade
contratual por atraso em obra. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
no qual se alegava violação aos arts. 370, 371, 473, §§ 1o e 2o,
479 e 480 do
, sob o fundamento de que o Tribunal de
CPC/2015
origem teria valorado indevidamente a prova pericial ao afastar a
responsabilidade exclusiva da construtora pelo atraso na entrega
de empreendimento imobiliário e, por conseguinte, rejeitar
pedidos de multa contratual, lucros cessantes e ressarcimento de
encargos financeiros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a
controvérsia relativa à alegada extrapolação dos limites da perícia
e à incorreta valoração da prova pelo Tribunal de origem pode ser
examinada em recurso especial como revaloração jurídica da
Documento eletrônico VDA56164658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 28d8ee44-e67c-48b2-952b-283cb2fb39d3

prova; e (ii) se a análise da responsabilidade pelo atraso na obra
e das conclusões periciais demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem examinou de forma completa e
fundamentada o conjunto probatório, inclusive a prova pericial,
fixando premissas fáticas quanto às causas do atraso da obra e à
ausência de nexo causal exclusivo apto a ensejar a aplicação das
penalidades contratuais e indenizações pleiteadas.
4. A pretensão recursal, embora apresentada como
revaloração
jurídica
da
prova,
implica
rediscussão
da
interpretação das provas e das circunstâncias fáticas do caso
concreto, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de violação às normas
processuais relativas à prova não afasta a incidência da
quando a controvérsia demanda reexame das
Súmula 7/STJ
conclusões fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. 2. A
revaloração jurídica da prova em recurso especial somente é
admissível quando os fatos são incontroversos e a controvérsia
se limita ao enquadramento jurídico, hipótese não configurada.”
_______________________
, arts. 370, 371,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015
473, §§ 1o e 2o, 479, 480 e 932.
STJ, Súmula 7; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
AREsp n. 1.388.252/MS
14.05.2019; AgInt no
, Rel. Min. Marco
AREsp n. 2.351.745/RS
Buzzi,
Quarta
Turma,
j.
08.04.2024;
AgInt
no
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.206.514/PR
Turma, j. 24.11.2025; AgInt nos EDcl no
,
AREsp n. 3.034.672/RS
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56164658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 28d8ee44-e67c-48b2-952b-283cb2fb39d3

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 28d8ee44-e67c-48b2-952b-283cb2fb39d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624317 - SP(2024/0142810-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: IPEROIG - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
LARISSA PIMENTEL LILLA MOFAREJ - SP268433
SEMIRA LAIS HANASHIRO - SP346228
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
AGRAVADO
: CITYCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
YASMIN COTAIT E SILVA - SP330370
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCESCHI - SP449396
EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso
especial. Valoração da prova pericial e responsabilidade
contratual por atraso em obra. Incidência da Súmula 7/STJ.
Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
no qual se alegava violação aos arts. 370, 371, 473, §§ 1o e 2o,
479 e 480 do
sob o fundamento de que o Tribunal de
CPC/2015,
origem teria valorado indevidamente a prova pericial ao afastar a
responsabilidade exclusiva da construtora pelo atraso na entrega
de empreendimento imobiliário e, por conseguinte, rejeitar
pedidos de multa contratual, lucros cessantes e ressarcimento de
encargos financeiros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a
controvérsia relativa à alegada extrapolação dos limites da perícia
e à incorreta valoração da prova pelo Tribunal de origem pode ser
examinada em recurso especial como revaloração jurídica da
Documento eletrônico VDA55826280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:52
Código de Controle do Documento: a5463b65-2a3b-43bb-b099-4c65aa8b57ea

prova; e (ii) se a análise da responsabilidade pelo atraso na obra
e das conclusões periciais demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem examinou de forma completa e
fundamentada o conjunto probatório, inclusive a prova pericial,
fixando premissas fáticas quanto às causas do atraso da obra e à
ausência de nexo causal exclusivo apto a ensejar a aplicação das
penalidades contratuais e indenizações pleiteadas.
4. A pretensão recursal, embora apresentada como
revaloração
jurídica
da
prova,
implica
rediscussão
da
interpretação das provas e das circunstâncias fáticas do caso
concreto, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de violação às normas
processuais relativas à prova não afasta a incidência da
quando a controvérsia demanda reexame das
Súmula 7/STJ
conclusões fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. 2. A
revaloração jurídica da prova em recurso especial somente é
admissível quando os fatos são incontroversos e a controvérsia
se limita ao enquadramento jurídico, hipótese não configurada.”
_______________________
arts. 370, 371,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
473, §§ 1o e 2o, 479, 480 e 932.
STJ, Súmula 7; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
AREsp n. 1.388.252/MS,
14.05.2019; AgInt no
Rel. Min. Marco
AREsp n. 2.351.745/RS,
Buzzi,
Quarta
Turma,
j.
08.04.2024;
AgInt
no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.206.514/PR,
Turma, j. 24.11.2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 3.034.672/RS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG):
Documento eletrônico VDA55826280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:52
Código de Controle do Documento: a5463b65-2a3b-43bb-b099-4c65aa8b57ea

Trata-se de agravo interno interposto por IPEROIG INVESTIMENTOS
, contra decisão monocrática deste signatário (fls. 3578 - 3585, e-
IMOBILIÁRIOS LTDA
STJ), que, com fundamento no

conheceu do
art. 932 CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ,
agravo para negar provimento ao recurso especial.
O apelo nobre, de sua vez, fundamentado na alínea “a” do permissivo
constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fls. 3225 - 3254, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL - Contrato de construção global em regime
de administração na modalidade de preço máximo garantido Ação
de cobrança cumulada com declaração de quitação de débito e
reconvenção - Sentença de parcial procedência da ação principal
e da reconvenção - Inconformismo das partes.
Preliminares - a. Inépcia recursal não caracterizada. Recurso
da autora que ataca os fundamentos da r. sentença recorrida.
Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal - b.
Pretensão da ré envolvendo o pagamento de correção monetária
incidente sobre o fluxo de pagamento das medições. Pedido não
deduzido na reconvenção. Proibição de inovação recursal.
Recurso da ré reconvinte não conhecido neste ponto - c.
Interesse de agir da ré reconvinte evidenciado. Condições da
ação a serem verificadas em confronto com a descrição da
petição inicial ou da reconvenção. Aplicação da teoria da
asserção.
Atraso na entrega da obra. Pretensão da empresa autora
(incorporadora) voltada a condenação da construtora ré no
pagamento de multa contratual, juros de financiamento da obra e
lucros cessantes. Descabimento. Perícia judicial que concluiu
pela possibilidade de o atraso não ter decorrido de deficiência na
condução da obra pelas partes - a. Necessidade de interpretação
das cláusulas contratuais em cotejo com o princípio da boa-fé
objetiva. Caso dos autos em que a ré constatou a necessidade de
instalar na obra uma contenção da periferia do terreno com
emprego de contrafortes, cuja solução implicou em atraso no
cronograma das obras. Providência tomada unilateralmente pela
ré que, a toda evidência, contou com a presumida aquiescência
da autora, na medida em que esta não instou a ré, em nenhum
momento, a tomar providências voltadas a superar o atraso no
cronograma de obras - b. Ocorrência de fortes chuvas que
inviabilizaram a continuidade dos serviços por 79 dias úteis,
devidamente informadas em boletins e relatórios de obra. Autora
que, durante a execução do contrato, jamais exigiu da ré a plena
observância da cláusula contratual que a obrigava a comunicar
por escrito a ocorrência da chuva no prazo de 3 (três) dias.
Documento eletrônico VDA55826280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:52
Código de Controle do Documento: a5463b65-2a3b-43bb-b099-4c65aa8b57ea

Procedimento inexigível na espécie - c. Escassez da mão de obra
durante a execução da obra devidamente comprovada. Cláusula
contratual que prevê, expressamente, a prorrogação do prazo
para conclusão da obra na específica hipótese de falta de mão de
obra - d. Troca da empresa fornecedora da tinta a ser aplicada na
fachada do empreendimento. Providência que atrasou a
conclusão da obra por 2 (dois) meses. Autora que, instada para
aprovar as amostras da tinta em
apenas realizou tal
agosto/2012,
providência em outubro e novembro de 2012. Hipótese a não
evidenciar qualquer conduta desidiosa perpetrada pela ré no que
concerne a escolha da referida tinta - Ausência de
responsabilidade da ré pelo atraso na conclusão da obra que
conduz à improcedência do pedido condenatório relativo à multa
contratual, lucros cessantes e juros de financiamento bancário.
Reequilíbrio financeiro do contrato pretendido pela ré. Alegada
imprevisibilidade e onerosidade excessiva decorrente do abrupto
aumento dos valores relativos à matéria prima e mão de obra.
Não cabimento. Cláusula contratual a evidenciar que a ré
assumiu a obrigação pelo fornecimento da mão-de-obra e
aquisição de todos os materiais pertinentes, no âmbito de um
contrato com previsão de preço máximo em garantia devidamente
atualizado por índice de correção monetária (INCC). Índice
destinado especificamente a representar o aumento dos preços
de mão de obra e materiais destinados à construção de
residências no Brasil.
Responsabilidade da autora pelo pagamento de serviços
adicionais. Responsabilidade da autora incorporadora adstrita ao
pagamento dos serviços adicionais solicitados que não foram
levados em consideração por ocasião da elaboração do
orçamento que serviu de base para estipulação do preço máximo
em garantia - a. Serviços de ligações provisórias, licenças para
movimentação da terra, consultorias ambientais e diferença da
escavação de talude que ostentam o caráter de serviço adicional,
porquanto não eram sequer previsíveis à época da elaboração do
orçamento da obra - b. Custos com instalação de plataforma de
acesso para pessoas com deficiência, gerador e grades
decorativas que estavam regularmente previstos nos projetos
legal e de paisagismo - Diferença relativa à utilização de concreto
após a modificação do projeto inicial que decorreu de mera
subavaliação da ré, de modo a não consubstanciar serviço
adicional passível de reparação - Sentença mantida também
neste aspecto.
Má prestação dos serviços evidenciada. Prova pericial que
concluiu pela necessidade de intervenções após a entrega do
Documento eletrônico VDA55826280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:52
Código de Controle do Documento: a5463b65-2a3b-43bb-b099-4c65aa8b57ea

empreendimento pela ré - Responsabilidade da ré (construtora)
pelo pagamento das despesas condominiais incidentes sobre as
unidades que não puderam ser entregues aos adquirentes na
data aprazada, até a data da efetiva entrega, cujo montante
restou devidamente apurado nos autos (R$ 97.252,97).
Dano moral não caracterizado. Pessoa jurídica. Necessidade
de comprovação do dano extrapatrimonial. Não demonstrado
abalo de crédito ou de credibilidade da pessoa jurídica.
Inexistência de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica que
não configura dano moral. Litigância de má-fé da autora não
evidenciada. Conduta da incorporadora autora que não se
subsome a nenhuma das hipóteses do artigo 80, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida, inclusive por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recursos não providos.
Opostos embargos de declaração (fls. 3259 - 3277 e 3300 - 3340, e-STJ),
esses foram rejeitados (fls. 3291 - 3298 e 3362 - 3366, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 3393 - 3412, e-STJ), a recorrente
aponta violação aos arts. 370, 371, 473, §§1o e 2o, 479 e 480 do Código de Processo
Civil, na medida em que o juízo de origem valorou de forma equivocada as provas
juntadas aos autos.
Contrarrazões às fls. 3457 - 3478, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 3421 – 3423, e-STJ), o Tribunal de origem
negou o processamento do recurso especial, sob o fundamento de que não foi
demonstrada vulneração dos artigos indicados.
Interposto agravo em recurso especial (fls. 3486 - 3502, e-STJ), este
Relator, em decisão monocrática (fls. 3578 - 3585, e-STJ), assentou que o Tribunal de
origem examinou de forma suficiente a controvérsia e as provas, inclusive a perícia, e
que a pretensão recursal, embora rotulada como ofensa a normas processuais,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula 7/STJ.
Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno (fls. 3592 -
3602, e-STJ), insistindo que o tema seria de direito e envolveria revaloração da prova,
defendendo que o perito teria extrapolado o encargo, com violação ao
do
art. 473
e que o juízo e o Tribunal local teriam, em essência, acolhido juízos de
CPC/2015,
valor do
, deixando de enfrentar inconsistências do laudo, o que autorizaria o
expert
conhecimento do recurso especial.
Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 3621 - 3631, e-
STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55826280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:52
Código de Controle do Documento: a5463b65-2a3b-43bb-b099-4c65aa8b57ea

O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG):
O agravo interno não merece provimento.
1. A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
uma vez que as razões recursais não se mostram aptas a infirmar a conclusão ali
adotada.
Conforme consignado no
agravado, o Tribunal de origem apreciou
decisum
de forma completa e motivada as questões controvertidas, analisando detidamente a
prova pericial e os demais elementos constantes dos autos para concluir que o atraso
na conclusão do empreendimento não decorreu de conduta exclusiva da construtora,
mas de fatores múltiplos relacionados à dinâmica da obra, a eventos climáticos e a
decisões técnicas tomadas com a anuência da contratante (fls. 3244 - 3246, e-STJ).
No caso, não se olvida que as partes celebraram o contrato de construção global
em regime de administração, com previsão de preço máximo em garantia, no
qual se pactuou expressamente uma penalidade por atraso na conclusão e
entrega da obra (19.1 fl. 75), a qual seria devida pela construtora (ré reconvinte):
“caso haja atraso na conclusão da obra, ou caso a documentação elencada nas
cláusulas 7.9.5 e 7.9.6 não seja integralmente entregue até o prazo máximo de
30 (trinta) dias contados da data prevista para a conclusão da obra, além da
retenção do reembolso correspondente, a CONSTRUTORA arcará com a multa
de 0,1% (zero ponto um por cento) do valor do contrato devidamente reajustado
por dia de atraso, e até que seja satisfeita a obrigação, ressalvada a hipótese da
ocorrência de motivos de força maior , adiante enumerados, que prorrogarão os
prazos em tantos dias quantos motivados pelo evento que os deu causa, e
desde que atendidas as diligências devidas pela CONSTRUTORA, e
formalmente comunicados à CONTRATANTE na época de sua ocorrência, e por
ela não impugnados justificativamente.”.
Restou incontroverso nos autos o aludido atraso na entrega do empreendimento,
sendo certo que a construtora ré se obrigou a entregar a obra inteiramente
concluída em
mas apenas a entregou em
isto é, com
30/08/2012,
10/07/2013,
mais de dez meses de atraso.
Contudo, verifica-se que o Projeto Legal, que serviu de base para a ré elaborar o
seu orçamento e o respectivo cronograma de obras inicial, não previu a
necessidade de contenção da periferia do terreno, tampouco detalhou a obra
com relação à sua fundação.
Conquanto tal circunstância não implique, necessariamente, na responsabilidade
da empresa incorporadora pelo atraso na obra, considerando que a solução
empregada pela ré foi tomada unilateralmente, há que se levar em conta o fato
de que, em
as partes formalizaram um aditivo contratual prevendo a
10/09/2010,
instalação de contraforte para contenção do terreno.
E, nos termos do que foi explicado pelo Perito Judicial, tal solução implicou em
adequações no projeto que interferiram no cronograma da obra, causando um
atraso de um mês para execução da obra (fl. 1930).
Além disso, o Perito constatou que o atraso de cinco meses para o término das
obras de fundação decorreu do fato de a ré não ter executado as fundações em
conjunto com as contenções, de acordo, portanto, com o cronograma que a
própria ré elaborou.
Contudo, no caso, infere-se que a incorporadora autora acompanhou
regularmente o avanço das obras, com quadro de engenheiros próprios, sendo
certo que a opção exercida pela ré no sentido de iniciar as fundações após a
efetiva instalação do contraforte deve ser interpretada como providência que
Documento eletrônico VDA55826280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:52
Código de Controle do Documento: a5463b65-2a3b-43bb-b099-4c65aa8b57ea

teve a regular anuência da autora, tendo em vista que, nesses cinco meses de
atraso, não há sequer um e-mail encaminhado pela autora a fim de cobrar da ré
a tomada de providências aptas a evitar o atraso na entrega da obra.
Da mesma forma, o Perito Judicial constatou a ocorrência de fortes chuvas
durante a execução da obra de infraestrutura, que foram regularmente indicados
nos boletins e relatórios de acompanhamento da obra, divulgados inclusive pela
Somar Meteorologia, no período de
a
que prejudicaram
outubro/2010
julho/2011,
a execução dos serviços em 79 (setenta e nove) dias úteis.
Nesse aspecto, também não prospera a tese da autora no sentido de que esses
79 (setenta e nove) dias podem ser utilizados para prorrogar o prazo de
conclusão da obra, por não ter a ré observado o procedimento previsto no
contrato.
Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que a ré encaminhou à autora os
boletins, informes e relatórios, indicando especificamente os dados
pluviométricos diários (fls.
), sem que a autora manifestasse qualquer
417/427
exigência quanto à observância do procedimento a que alude a cláusula 16.5.
Da mesma forma, o Perito Judicial constatou que “À época da execução da obra
a escassez de mão de obra qualificada era um fato, tal qual denuncia a matéria
publicada em 31 de janeiro de 2011 no site www.brasil.gov.br”, o que também
contribuiu para o atraso na andamento da obra.
Nesse contexto, a Corte local firmou premissas fáticas específicas acerca da
responsabilidade contratual das partes, da ocorrência de eventos que justificaram a
prorrogação do cronograma e da ausência de nexo causal exclusivo apto a ensejar a
aplicação da multa contratual e das demais indenizações pleiteadas.
2. A pretensão recursal, sob o argumento de violação aos arts. 370, 371,
473, 479 e 480 do Código de Processo
busca, em realidade, rediscutir a
Civil/2015,
valoração das provas realizada pelas instâncias ordinárias, especialmente no que se
refere ao alcance e à influência do laudo pericial na formação do convencimento
judicial.
A denominada revaloração probatória somente é admitida em sede de
recurso especial quando os fatos são incontroversos e a controvérsia se restringe ao
enquadramento jurídico da questão. Não é o que ocorre na hipótese dos autos, em que
a discussão envolve a própria interpretação das provas e a definição das causas do
atraso na obra, temas de natureza eminentemente fática.
Nesse mesmo sentido, a alegação de que o perito teria extrapolado os
limites técnicos de sua atuação e influenciado indevidamente a decisão judicial
pressupõe a revisão do conteúdo do laudo pericial, das manifestações das partes e
das circunstâncias fáticas do caso concreto, providência incompatível com a natureza
excepcional do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há afronta aos
dispositivos legais que regem a prova quando o Tribunal de origem aprecia o conjunto
probatório de forma motivada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente, sendo inviável o reexame da matéria na via especial, ante o óbice da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE
POSSE.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA55826280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:52
Código de Controle do Documento: a5463b65-2a3b-43bb-b099-4c65aa8b57ea

COMPROVAÇÃO
DA
POSSE.
TURBAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...] 4. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra
ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas
conclusões sobre os elementos informativos do processo" (AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 970.049/RO,
TURMA, julgado em
DJe de
.
04/05/2017,
09/05/2017)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.388.252/MS,
julgado em
DJe de
14/5/2019,
24/5/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. Não há falar em ofensa ao
do
porquanto o Tribunal a quo
art. 1022
CPC/15,
foi claro ao se manifestar sobre a prova carreada nos autos, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Conforme os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão
racional, nos termos dos artigos 370 e 371 do atual Código de Processo
Civil, o julgador possui discricionariedade para determinar a produção das
provas que entende necessárias à solução da controvérsia, como ocorreu
no presente caso.
3. Na espécie, rever as conclusões alcançadas pelas instâncias originárias
quanto à não demonstração do uso da propriedade rural como meio de
subsistência próprio e familiar, exigiria reexame das provas contidas nos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.351.745/RS,
julgado em
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
AMBIENTAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS DE
ROSANA E TAQUARAÇU. REDUÇÃO DA ICTIOFAUNA. DANOS À ATIVIDADE
PESQUEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INCONFORMIDADE.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 371 E 373, I, DO
SÚMULA 7/STJ.
CPC. REVISÃO.
NÃO OCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AOS
SÚMULA 7/STJ.
ARTS. 443, II, DO CPC, 2o, XXII, 5o, 24 E 25 DA
E 27 E 93
LEI N. 11.959/2009
DO DECRETO-
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DOS
LEI N. 221/1967.
DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES À ÉPOCA.
CONDIÇÃO
SÚMULA 211/STJ.
DE PESCADORES RIBEIRINHOS E ARTESANAIS. PROVA TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
LICENÇA
ADMINISTRATIVA.
IRRELEVÂNCIA, NO PONTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 17 E 485, VI, DO CPC.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
DANOS MORAIS. AFASTAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
ALTERAÇÃO DA ICTIOFAUNA QUE NÃO CONFIGURA POLUIÇÃO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, impondo-se afastar a alegada violação aos arts. 489, § 1o, III e IV,
e 1.022, I e II, do CPC.
2. A pretensão de rediscutir a valoração da prova e o ônus probatório, à luz
dos arts. 371 e 373, I, do CPC, encontra óbice na
por
Súmula 7/STJ,
demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA55826280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:52
Código de Controle do Documento: a5463b65-2a3b-43bb-b099-4c65aa8b57ea

[...] (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.206.514/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
27/11/2025)
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIALETICIDADE E SÚMULA N. 182 DO STJ.
REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 7 DO STJ). AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF).
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...] 7. Quanto às alegações de ilegitimidade ativa e valoração da prova
(arts. 17 e 371 do CPC), a revisão das conclusões do acórdão recorrido
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
[...] (AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 3.034.672/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)
A insurgência não demonstra a inaplicabilidade do referido óbice, limitando-
se a reiterar a tese de que se trataria de mera revaloração jurídica da prova, sem
afastar o fundamento central da decisão agravada. Desse modo, as razões do agravo
interno não se mostram suficientes para infirmar a conclusão adotada na decisão
monocrática, permanecendo incólume o entendimento de que a pretensão recursal
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:52
Código de Controle do Documento: a5463b65-2a3b-43bb-b099-4c65aa8b57ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.624.317 / SP
Número Registro: 2024/0142810-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10822720620158260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IPEROIG - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
LARISSA PIMENTEL LILLA MOFAREJ - SP268433
SEMIRA LAIS HANASHIRO - SP346228
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
AGRAVADO
: CITYCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
YASMIN COTAIT E SILVA - SP330370
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCESCHI - SP449396
AGRAVANTE : CITYCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
YASMIN COTAIT E SILVA - SP330370
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
Documento eletrônico VDA56087944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:14
Código de Controle do Documento: fed57b9e-1b2f-49c9-b548-18d7b8e3a08a

AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCESCHI - SP449396
AGRAVADO
: IPEROIG - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
LARISSA PIMENTEL LILLA MOFAREJ - SP268433
SEMIRA LAIS HANASHIRO - SP346228
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IPEROIG - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
LARISSA PIMENTEL LILLA MOFAREJ - SP268433
SEMIRA LAIS HANASHIRO - SP346228
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
AGRAVADO
: CITYCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
YASMIN COTAIT E SILVA - SP330370
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCESCHI - SP449396
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:14
Código de Controle do Documento: fed57b9e-1b2f-49c9-b548-18d7b8e3a08a